Tribunal: TJSP
Processo: 2344063-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação do cumprimento de sentença – Honorários advocatícios de sucumbência fixados em demanda cautelar autônoma – Prescrição da pretensão executória – Inocorrencia – Verba fixada em valor nominalmente certo – Existência de decisão suspensiva do pleito de cobrança até o efetivo trânsito em julgado de ação civil pública principal – Inteligência da súmula no 150 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação do cumprimento de sentença – Honorários advocatícios de sucumbência fixados em demanda cautelar autônoma – Prescrição da pretensão executória – Inocorrencia – Verba fixada em valor nominalmente certo – Existência de decisão suspensiva do pleito de cobrança até o efetivo trânsito em julgado de ação civil pública principal – Inteligência da súmula no 150 do E. STF e do art. 199, inciso I, do Código Civil – Decisão reformada – Recurso provido